Tribunal: STF
Processo: RE 1269415
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, em sede de apelação, confirmou a sentença que denegara a segurança, para assentar a inclusão da parcela relativa ao ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS (fl. 238, Vol. 1).
    Em juízo de retratação (fl. 302, Vol. 1), o Colegiado de origem se adequou ao Tema 69, sistemática da repercussão Geral, nos termos da seguinte ementa (fl. 302, Vol. 1):
    “TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ADEQUAÇAO DO JULGADO. Considerando que o entendimento adotado pela Turma diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 69), segundo a qual "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de "incidência do PIS e da COFINS", cumpre alterar o julgado, em sede de juízo de retratação, adequando-o a esse entendimento.” 
    Opostos Embargos Declaratórios, foram rejeitados (fl. 26, Vol. 2).
    No Recurso Extraordinário (fl. 314, Vol. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação ao arts. 62; 146, III; 149; 154, I; 195, I, e parágrafos 4º e 6º; e 246, da CF/1988, pois (a) embora o acórdão recorrido tenha firmado entendimento de que o ICMS não se inclui na base de calculo do PIS e a Cofins, também decidiu que, “para fins de recolhimento também os créditos do imposto não devem ser aproveitados com relação as aquisições no sistema cumulativo, como utiliza a recorrente” (fl. 331, Vol. 1); (b) “decisão do STF no Tema 69 tratou da exclusão do ICMS para fins de incidência e não para fins recolhimento, devendo, nesse sentido, ser reformado o acórdão recorrido” (fl. 333, Vol. 1); (c) “nas operações que dão direito ao crédito de impostos no sistema não cumulativo, deve ser excluído o ICMS das notas fiscais de venda para fins de incidência, e para fins de recolhimento de PIS e COFINS deve ser mantido o crédito nas operações que dão direito, e para fins de recolhimento final de PIS e COFINS” (fl. 337, Vol. 1)
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação da empresa, para reconhecer o direito da contribuinte de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores relativos ao ICMS, consoante orientação fixada por esta CORTE no Tema 69 da repercussão geral. No entanto, limitou os efeitos dessa decisão até a edição da Lei 12.973/2014, por entender que essa norma deu nova definição ao conceito de receita bruta, sobre a qual incidem as aludidas contribuições sociais. 
    A propósito, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 297, Vol. 1): 
    “a) na dicção do Tribunal Pleno do STF, o conceito de receita ou de faturamento não compreende o ICMS; 
    b) a exemplo do que fazia o ordenamento anterior à Lei n° 12.973/2014, o ordenamento resultante de suas alterações também prevê a incidência do PIS e da COFINS sobre a receita ou o faturamento, com a única diferença de ser mais expresso, já que faz remissão ao conceito de receita bruta estabelecido no artigo 12 do Decreto-Lei n° 1.598/78, cujo parágrafo 5° determina a inclusão, na receita bruta, dos tributos sobre ela incidentes (caso do ICMS); 
    c) logo, o entendimento no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS aplica-se tanto ao ordenamento (dessas contribuições) anterior à Lei n° 12.973/2014, quanto ao ordenamento por ela alterado.” (grifo nosso)
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente